Tribunal: TCU
Processo: 039.877/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2021-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Delegacia da Receita Federal em São Luís/MA contra o Acórdão 1711/2021-TCU-Plenário , proferido em monitoramento do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , Considerando que, segundo o art. 286 do Regimento Interno/TCU, é cabível pedido de reexame contra decisão de mérito proferida em processo concernente a fiscalização de atos e contratos, Considerando que o mérito processual foi julgado mediante o Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , ocasião em que foram prolatadas as determinações objeto do presente monitoramento, Considerando que a recorrente se insurge contra decisão prolatada em monitoramento do cumprimento das determinações decorrentes do julgamento do mérito processual, Considerando que, consoante o disposto no art. 278, § 5o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão do Tribunal em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção, Considerando que, mediante o acórdão ora recorrido não houve rediscussão das questões de mérito, nem aplicação de qualquer tipo de penalidade, Considerando o parecer da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV e § 3o; 278, § 5o , e 286, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presente pedido de reexame; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 039.877/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrente: Delegacia da Receita Federal Em São Luís/MA (00.394.460/0080-45). 1.2. Interessados: Delegacia da Receita Federal Em São Luís/ma (00.394.460/0080-45); Roosevelt Aranha Saboia (XXX.258.373-XX); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria-executiva do Ministério da Economia (). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: